Tribunal: TJPA
Processo: 0003937-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003937-34.2019.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO SEVERO DE SOUSA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO SEVERO DE SOUSA FILHO
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a Sentença (ID’s 10936501 e 10936502) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que, dando parcial procedência à Denúncia, condenou-o, como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A (descumprimento de medida protetiva de urgência), da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto para seu cumprimento, em local a ser designado pelo juízo da execução.

Consta na exordial, em resumo que, no dia 14/03/2019, o réu ANTÔNIO SEVERO DE SOUSA FILHO, com vontade livre e consciente, telefonou para a sua ex-companheira, a sra. NÁGELA MOTA DE ARAÚJO, e prometeu fazer-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa.

Insta consignar que, agindo como agiu, o indigitado também descumpriu ordem judicial que impôs medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo nº 0008724-43.2018.8.14.0051, das quais o acusado foi devidamente intimado no dia 14/03/2019, conforme assinatura lançada em cópia de intimação expedida nos referidos autos, e que o proibiam de manter contato com as vítimas e o obrigavam a delas manter distância.

Ocorre que, no mesmo dia em que foi cientificado da decisão, o suplicado telefonou para a requerente, ameaçando-a. Na oportunidade, o agressor disse à ofendida que esta era “vagabunda, vadia, lixo, que pagaria caro por isso, que ela gastava o dinheiro da pensão da filha apenas com as coisas da sua casa”.

Contudo, a ofendida afirmou que, após ser citado das medidas, o requerido passou a, insistentemente, persegui-la, a qual apresentou os áudios intimidadores enviados por este.

Segundo a vítima, o requerido nunca aceitou o fato de ter que pagar pensão para a filha do casal e, por tal motivo, a persegue.

Por tais razões, o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A (descumprimento de medida protetiva de urgência), da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a pena privativa de liberdade de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Por ser o crime apenado com detenção, não se mostra necessária a figura do revisor.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar, vejamos.

O delito de descumprimento de medida protetiva, por ser delito de mera conduta, se configura com a simples prática de atos que contrariem as proibições constantes da decisão judicial proferida, desde que o requerido esteja plena e formalmente ciente da obrigatoriedade de observar os termos da decisão. Nesse sentido, os seguintes julgados revelam a configuração do dolo de tal conduta, tal qual como ocorreu no caso concreto:

Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e, ainda assim, tendo optado por descumpri-la, consumado se afigura o delito, com evidente dolo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - 00021320320208070020 - Data de Julgamento: 13/05/2021 - 2ª Turma Criminal – Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Publicado no PJe : 21/05/2021).

O magistrado sentenciante (ID 10936501) apontou que a vítima em seu relato judicial que o apelante ligava incansavelmente, mesmo ciente das medidas protetivas; que recebia mensagens de texto; que era ameaçada; que tinha medo porque o mesmo andava armado e já havia a agredido.

O próprio apelante reconheceu em juízo os áudios encaminhados à vítima.

O atual companheiro da vítima, também relatou em juízo que escutou os áudios que o apelante encaminhou, mesmo depois da audiência; que o apelante era agressivo.

Portanto, como demonstrado, a materialidade e autoria restaram provadas no arcabouço probatório, o que inviabiliza a tese de absolvição.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça a decisão guerreada deve ser mantida (ID 117231162):

“ Indubitavelmente que tal argumento mostra-se desprovido de qualquer fundamento, o que se deve ao simples fato de que restou sobejamente provado nos autos que a ora apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, incorrendo nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em suma, e com base no ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que o guerreado ato decisório se mostra desmerecedor de reparos.”

Diante do exposto, conheço e nego provimento, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 07/12/2022